Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DAS AUTORIDADES POLICIAIS. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO POR 11 (ONZE) ANOS NO PÁTIO DA DELEGACIA. NEGLIGÊNCIA ESTATAL COMPROVADA. DETERIORAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 18.978,92 a título de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O recorrente alega, em síntese, que não cometeu ato ilícito e que os danos do autor são decorrentes de fato de terceiro (furto do veículo). Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de custas. Sem contrarrazões.
3. Da análise dos documentos juntados aos autos depreende-se que o veículo de propriedade do autor foi furtado em 19/08/2008 e localizado em 07/02/2009 (ID 38755432 - Pág. 2). Todavia, somente foi restituído ao proprietário, ora recorrido, em 07/10/2020 (ID 38755432 - Pág. 1).
4. Segundo a narrativa do autor, ao indagar ao órgão público acerca da demora na restituição, recebeu como resposta que houve dificuldade em sua localização. Ocorre que consta na ocorrência de ID 38755432 - Pág. 2 de 07/02/2009, data em que o bem foi recuperado, o telefone do recorrido, conforme informado na inicial, o que deixa claro que o recorrente não empreendeu o mínimo esforço para localizá-lo, já que apesar da mudança de endereço o número do dispositivo móvel permaneceu o mesmo. Além disso, o documento de ID 38755445 - Pág. 4, juntado com a contestação, revela que somente em maio/2020 por ocasião da mudança de chefia da 29a Delegacia foram tomadas as providências para regularização dos bens apreendidos.
5. Resta claro, assim, a negligência estatal consistente na ausência de comunicação da recuperação do veículo, ainda que pendente de perícia, já que a demora de comunicação e consequente restituição prolongou-se por onze anos.
6. Os documentos juntados aos autos demonstram ainda que, em face da demora na restituição do bem, ele se deteriorou, já que, por onze anos foi submetido a intempéries. Correta, portanto, a sentença que determinou a restituição dos valores despendidos pelo recorrido para reparo do bem, conforme notas e comprovantes colacionados.
7. No que toca aos danos morais, também não há reparo a ser feito na sentença. A situação dos autos ultrapassa em muito o mero aborrecimento, já que a conduta do recorrente, além de deteriorar e depreciar o bem do recorrido, o impediu de usufrui-lo pelo período de onze anos.
8. Na fixação do quantum, o juiz sentenciante observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de analisar corretamente as circunstâncias em que os fatos ocorreram, de modo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com o dano extrapatrimonial sofrido.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.